Tribunal: TJDFT
Processo: 0006268-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da penha, por ameaçar de morte a companheira depois de chegar em casa embriagado e iniciar discussão acalorada.
2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de informantes.
3. As discussões e troca de ofensas rotineiras entre o casal ou o fato de o réu estar sob efeito de álcool são irrelevantes para afastar a tipicidade da conduta e o eximir da responsabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal. Além do mais, as palavras do réu incutiram temor à vítima, que chegou a abandonar a residência em que morava e pleiteou aplicação de medidas protetivas de urgência.
4. Admite-se a redução ou o aumento da pena em até um sexto para cada circunstância atenuante ou agravante verificada, corrigindo-se eventuais excessos.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar o Juiz deve desde logo fixar valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ. No caso, o montante foi razoável e proporcional à renda mensal do réu, considerou as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.